Tribunal: TJMT
Processo: 0032563-82.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032563-82.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAIMUNDA DA SILVA MARIANO - CPF: 317.905.261-91 (EMBARGANTE), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), GABRIEL ATLAS UCCI - CPF: 280.541.528-09 (ADVOGADO), GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA DA SILVA - CPF: 324.774.278-65 (ADVOGADO), CICERO NOBRE CASTELLO - CPF: 036.306.078-29 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), GABRIEL ATLAS UCCI - CPF: 280.541.528-09 (ADVOGADO), GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA DA SILVA - CPF: 324.774.278-65 (ADVOGADO), CICERO NOBRE CASTELLO - CPF: 036.306.078-29 (ADVOGADO), RAIMUNDA DA SILVA MARIANO - CPF: 317.905.261-91 (EMBARGADO), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
0032563-82.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:
CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING

EMBARGADO:
RAIMUNDA DA SILVA MARIANO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PROCEDÊNCIA
–
PRELIMINARES DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – QUEDA NO ESTACIONAMENTO DO SHOPPING – FRATURA DO PÉ ESQUERDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA – DES
PROVIMENTO – OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E DECISÃO BASEADA EM PREMISSA EQUIVOCADA – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria, consistente no entendimento de que não há nulidade nas
intimações realizadas, por não ter constado o nome correto dos advogados do embargante, se tais fatos não ocasionaram prejuízo ao demandado, bem como que não há cerceamento de defesa se o magistrado entendeu que as provas existentes nos autos são suficientes ao seu convencimento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING
opõe recurso de embargos de declaração (ID 129027188), objetivando sanar suposta omissão e contradição, além de entendimento fundado em premissa equivocada que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 127685151, proferido nos Recursos de Apelação Cível que, por unanimidade, desproveu os recursos.

Sustenta o embargante que o acórdão não se declina acerca da preliminar de cerceamento de defesa quanto ao pedido de produção de prova documental, evidenciando omissão a ser sanada.

Argumenta que já havia se habilitado nos autos, pugnado pela produção de prova testemunhal e documental, contudo deixou de ser intimado para todos e demais atos após a sua apresentação espontânea, incorrendo, assim, em nulidade processual.

Alega que a decisão embargada, assim como a sentença, pautou-se nas provas produzidas pela embargada para condenar o recorrente, restando evidente que o fundamento está maculado por erro de premissa.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, a embargada refuta os argumentos do recurso bem como requer a aplicação da pena prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15 (ID 129860677).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, o embargante alega que o acórdão é omisso porque não se manifestou sobre o pedido de produção de prova documental; contraditório pois não reconheceu a nulidade processual em relação à ausência de intimação para os atos processuais após a sua apresentação espontânea nos autos; bem como fundado em erro de premissa por ter se pautado nas provas produzidas pela embargada para condenar o recorrente.

Destarte, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria sem que exista, de fato, os apontados vícios.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no acórdão recorrido, consoante se verifica abaixo:

Vejamos:

“VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTIMAÇÕES)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
suscita a parte requerida a preliminar de nulidade da sentença e de todos os atos subseqüentes a partir de 18/10/2017, uma vez que as intimações a partir desta data foram direcionadas a advogados diversos

dos patronos do apelante.

É cediço que o réu revel recebe o processo no estado em que se encontra, nos termos do parágrafo único do artigo 346 do CPC/15.

No caso, verifica-se que o demandado, apesar de devidamente citado em 26/05/2017 (ID 122318026-Pág. 09/11), deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contestação, peticionando, em 19/10/2017, pela produção de prova testemunhal (ID 122318026-Pág.15).

Em 27/05/2019, o douto magistrado singular decretou a sua revelia, bem como determinou a intimação da parte autora para especificar as provas que pretendia produzir, determinando que se estabelecesse relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, esclarecendo o que se busca atestar com a prova (ID ID 122318027-Pág.13).

A intimação deste despacho, entretanto, não constou o nome correto dos patronos do demandado.

Ocorre que, muito embora o demandado revel tenha requerido a produção de prova testemunhal antes de o magistrado singular despachar determinando a especificação de provas pela parte autora, e ainda, que as intimações a partir desta data tenham sido publicadas em nome de patrono diverso do constituído pelo requerido, tal fato por si só não é motivo a ensejar a anulação dos atos processuais.

Isto porque, a prova testemunhal,
in casu
,
em nada alteraria o resultado do processo, uma vez que as provas documentais constantes dos autos demonstram que a autora se acidentou no interior do estabelecimento do requerido e sofreu lesões em decorrência disso
.

De igual forma, não há motivos para anular a sentença em razão do erro nas intimações, tendo em vista a ausência de prejuízos ao demandado,
que, aliás, interpôs o presente recurso de apelação cível.

Ora, não se pode olvidar que na legislação processual impera o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade processual sem prejuízo), pelo que o reconhecimento de nulidade de atos processuais em decorrência de eventual erro/equícovo pelo magistrado depende da demonstração do efetivo prejuízo à parte, o que no caso, entretanto, não ocorreu.

Nesse sentido:

“
AÇÃO MONITÓRIA - NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO - EMBARGOS MONITÓRIOS – INTEMPESTIVIDADE - CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL– RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE – DEFENSOR DATIVO DESCONSTITUÍDO – INÉRCIA PROCESSUAL E MÁ-CONDUTA PROFISSIONAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - PREJUÍZO MANIFESTO – NULIDADE - OCORRÊNCIA -RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Em tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio pas de nulité sans grief, segundo o qual o reconhecimento da nulidade só se justifica se demonstrado efetivo prejuízo.

Denotado que o defensor dativo teve desempenho meramente formal, ao apresentar todas as peças processuais quando já ultimado o prazo, não desenvolvendo o patrocínio técnico do assistido em juízo, em flagrante cerceamento de defesa, cuja inércia e falta de zelo foi preponderante para a condenação dos assistidos, em evidente prejuízo ao direito ao contraditório e a ampla defesa, é imperativa a anulação da sentença a partir da citação, a fim de oportunizar aos réus, que se mostraram indefesos, o direito consagrado ao devido processo legal.

Recurso provido. Sentença anulada
.” (TJMT - N.U 0001123-23.2018.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

Desta feita, rejeito a preliminar suscitada.-

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Argui ainda o requerido a nulidade por cerceamento de defesa, em razão da anão apreciação do pedido de produção de prova testemunhal.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM CASA DE SHOWS

– NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – CABIMENTO

– ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente de oitiva outras testemunhas ou de produção de prova documental, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional
. [...]
.” (Ap 148008/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 122318025), que no dia 14/07/2015, a autora compareceu às lojas estabelecidas do condomínio requerido, onde adquiriu produtos e realizou pagamentos de faturas. Contudo, ao andar pela calçada do estacionamento para adentrar ao seu veículo, diante da ausência de sinalização, acabou prendendo seu pé na alça sobressalente da tampa do bueiro e sofreu uma queda.

Narra que na ocasião, sua filha solicitou apoio ao suporte do Shopping Pantanal para prestar o socorro adequado e não foi atendida, sendo socorrida por familiares.

A autora foi encaminhada ao Hospital São Mateus para atendimento médico, onde se constatou uma “fratura no pé esquerdo”, com indicação de tratamento com imobilização/gesso, além de luxação no nariz e ombros.

Segundo a demandante, o requerido não prestou assistência, sendo algumas despesas arcadas pelo seu plano de saúde e outras, no montante de R$507,76, foram suportadas por ela.

Sob a alegação de que permaneceu afastada de suas atividades profissionais por mais de 90 dias, além de o acidente agravar problemas de saúde pré-existentes e causar-lhe outros transtornos, ajuizou a presente ação de reparação de danos.

Pois bem
.

Inicialmente, não prospera a alegação do requerido, em sede de contrarrazões ao recurso da autora, de que
esta teria juntado provas não apresentadas na fase probatória, não devendo ser conhecido tais documentos.

Isto porque, além de sequer especificar qual seria a documentação, não há óbice à juntada de provas de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, o que na hipótese dos autos ocorreu por meio da apresentação das contrarrazões ao apelo.

Logo, não prospera a alegada preclusão.

No caso, trata-se de relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Apesar das alegações do requerido, resta incontroverso dos autos que a autora esteve no seu estabelecimento e se acidentou no interior do estacionamento, consoante demonstra os comprovantes de compra realizadas no shopping na data do acidente e de atendimento no Pronto Atendimento do Hospital São Mateus (ID 122318025 - Pág. 28/37).

Verifica-se ainda da documentação juntada que, em decorrência do acidente, a demandante sofreu fratura do pé esquerdo, com imobilização gessada e uso de muletas, ficando impossibilitada de exercer suas atividades normais de trabalho por 90 (noventa) dias, conforme comprovam os exames, laudos e atestados médicos colacionados no ID 122318025 - Pág. 39/59.

Neste particular, insta salientar que a prova testemunhal pretendida pelo demandado revel em nada alteraria o resultado do processo, uma vez que além dos documentos juntados pela autora acima citados comprovarem que se acidentou nas dependências da parte requerida, as fotografias do local do acidente, tiradas na data do sinistro, não deixam dúvida de a queda da autora foi provocada pela alça sobressalente da tampa do bueiro assentada bem no caminho dos pedestres (ID 122318025 - Pág. 68/69). Vejamos:

Assim, ainda que as intimações não tenham constado o nome correto dos advogados do requerido e em razão disso não tenha havido a produção de prova testemunhal, tais fatos não ocasionaram prejuízo capaz de ensejar a nulidade dos atos processuais, tampouco da sentença, tendo em vista a ausência de prejuízo ao demandado que, aliás, interpôs o presente recurso de apelação cível.

Ademais, também não prospera a alegação de culpa exclusiva da autora por tratar-se de local impróprio à circulação de pedestres, consistindo em entrada e saída exclusiva de veículos, pois além de inexistir sinalização nesse sentido, conforme se observa das imagens acima, a alça do bueiro encontra-se em cima da calçada de pedestres, utilizada pelos usuários do shopping para terem acesso aos seus veículos no interior do estacionamento.

Além disso, verifica-se das fotografias tiradas no dia subseqüente ao acidente que o requerido cuidou de isolar o local com cones, a fim de impedir o pedestre circulasse sobre a área.

Portanto, demonstrado pelos comprovantes de compras e de atendimento médico, fotografias do local, laudos, exames e atestados médicos que a autora sofreu fratura do pé esquerdo ao cair no interior do estacionamento do requerido, devido à alça sobressalente de tampa do bueiro sem qualquer sinalização, bem como que em decorrência disso teve gastos médicos e ficou impossibilitada de exercer suas atividades normais por noventa dias, restam configurados a falha na prestação de serviços, o dano decorrente e o conseqüente dever de indenizar da parte demandada.

De igual forma não merece reforma a sentença quanto à condenação ao pagamento de
indenização por danos morais
.

Ora, não resta dúvida de que os prejuízos sofridos pela autora – que teve fratura do pé esquerdo com consequente imobilização e uso de muletas e afastamento de suas atividades normais por noventa dias – causou danos que extrapolam os limites do mero aborrecimento e devem ser amenizados por meio da indenização.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE CONSUMIDORA EM SHOPPING CENTER COM FRATURA NO JOELHO DIREITO. ACIDENTE DE CONSUMO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Responsabilidade do fornecedor. Toda pessoa, física ou jurídica, que se dispõe a empreender no campo do fornecimento de bens e serviços deve responder objetivamente pelos acidentes de consumo que advenham, ainda que parcialmente, da atividade econômica por si explorada. Aplicação da teoria do risco do empreendimento. 2. Caso concreto em que consumidora sofreu queda na porta principal do estabelecimento demandado, vindo a sofrer fratura em seu joelho direito, tendo de se submeter a tratamento conservador e longo período de convalescença. 3. Por força do princípio da facilitação da defesa do consumidor, cabia ao fornecedor demonstrar a ausência de defeito do seu serviço ou a culpa exclusiva da vítima na causação do evento danoso, produzindo prova suficiente das condições seguras de trânsito no dia e local do acidente. Considerando, porém, que a ré não se desincumbiu desse ônus processual no presente caso, impõe-se reconhecer a falha do serviço por si prestado, com sua consequente responsabilização pelos danos decorrentes do acidente de consumo. 4. Danos extrapatrimoniais que, aqui, são de natureza pura (in re ipsa), cuja ocorrência se presume pelo sofrimento imposto à autora em razão da lesão experimentada com ofensa à integridade física. Precedentes jurisprudenciais. Particularidades fáticas que recomendam a manutenção da indenização em R$ 10.000,00. APELAÇÃO DESPROVIDA
.” (TJRS - Apelação Cível, Nº 70079703583, Nona Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 27-03-2019).

Logo, deve ser mantida a condenação em indenização por danos morais.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que atende aos princípios que norteiam a fixação, sobretudo ao se levar em consideração as condições econômicas das partes, devendo ser mantido.

Por fim, quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios, melhor sorte não socorre ao requerido.

Isto porque, o percentual de 15% sobre o valor da condenação (R$ 8.507,76) resulta em valor pouco superior a mil reais.

Logo, a redução da verba honorária,
in casu
, é que violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual há de ser mantida a sentença também quanto a este ponto.

Ante o exposto,
nego provimento aos recursos.

É como voto.- ” (ID 127685151)

Portanto, não se verifica a omissão, contradição ou que a decisão embargada tenha se baseado em premissa equivocada.

Ademais, ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, o acórdão foi expresso quanto a desnecessidade de produção de mais provas tendo em vista a suficiência dos elementos constantes dos autos ao convencimento do magistrado.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Por fim, deixo de condenar a embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022